Tribunal: TJSP
Processo: 2188689-23.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Sucumbenciais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade do § 2o do artigo 4o da Lei Ordinária no 4.210/2025 do Município de Itápolis, que "Institui o Programa de Parcelamento Incentivado de 2025 - PPI, nos termos em que especifica." - Alegação de violação aos artigos 22, I, da Constituição Federal e 111 da Constituição Estadual.
- Ação proposta por associação de classe - Entidade sindical ou de classe, de

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade do § 2o do artigo 4o da Lei Ordinária no 4.210/2025 do Município de Itápolis, que "Institui o Programa de Parcelamento Incentivado de 2025 - PPI, nos termos em que especifica." - Alegação de violação aos artigos 22, I, da Constituição Federal e 111 da Constituição Estadual.
- Ação proposta por associação de classe - Entidade sindical ou de classe, de atuação estadual ou municipal, tem legitimidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, desde que demonstre seu interesse jurídico no caso (Constituição Estadual, art. 90, inc. V) - Legitimados especiais devem demonstrar a relação entre os seus objetivos institucionais e a norma que pretendem impugnar, bem como a representatividade adequada da categoria, sem o que não são considerados parte legítima para propor a ação - Inexistência de representatividade efetiva da categoria pela associação autora - Ilegitimidade ativa - Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, inc. II, e 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.